Tribunal: TJES
Processo: 0001048-57.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001048-57.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTAIR DE PAULA JUFO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001048-57.2021.8.08.0002

APELANTE: VALTAIR DE PAULA JUFO

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, WANDERSON DE ALMEIDA VENTURA - ES15315-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes dos arts. 306, § 1º, II, e 309, ambos do CTB, em concurso material (CP, art. 69), à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa. A defesa requer a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a aplicação da detração penal.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i)
saber se, apesar da pena aplicada, a reincidência e os maus antecedentes impedem a fixação do regime inicial aberto;
(ii)
saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da reincidência em crime doloso; e
(iii)
saber se o período de prisão provisória autoriza, por detração, a alteração do regime inicial para o aberto.

III. Razões de decidir

A pena fixada e as circunstâncias subjetivas desfavoráveis (reincidência e maus antecedentes) justificam a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do CP, art. 33, §§ 2º e 3º, sendo inadequado o abrandamento para o regime aberto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, pois o CP, art. 44, II, veda a substituição quando o réu é reincidente em crime doloso, além de não se revelar socialmente recomendável diante da reiteração delitiva.

A detração penal, embora de observância obrigatória para fins de cômputo do tempo de custódia, não altera o regime inicial quando este decorre de circunstâncias subjetivas negativas (reincidência e maus antecedentes), e não apenas do quantum de pena remanescente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CTB (Lei nº 9.503/1997), arts. 306, § 1º, II, e 309; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, II, e 69.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001048-57.2021.8.08.0002

APELANTE: VALTAIR DE PAULA JUFO

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, WANDERSON DE ALMEIDA VENTURA - ES15315-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VALTAIR DE PAULA JUFO
em face da r. Sentença (ID 16634404) prolatada nos autos do processo nº 0001048-57.2021.8.08.0002, por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, §1°, inciso II, e 309, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Nas razões recursais, constantes no ID nº 16980757, a defesa aduz que o apelante, apesar da reincidência, faz jus ao regime inicial aberto com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Argumenta que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a medida socialmente recomendável, visto que o crime foi praticado sem violência e o recorrente não é reincidente específico.

Sustenta que a aplicação da detração penal é impositiva para a fixação de regime inicial menos severo, considerando o período em que o réu permaneceu acautelado provisoriamente. Requer, então, a reforma da sentença para que seja fixado o regime inicial aberto, operada a substituição da pena por restritivas de direitos e aplicada a detração penal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 18259039), postula o desprovimento do recurso. Sustenta que a sentença deve ser mantida integralmente, pois a reincidência e os antecedentes maculados legitimam o regime semiaberto. Argumenta que a reiteração em delitos de trânsito evidencia habitualidade no descumprimento das normas, afastando a recomendabilidade da substituição da pena, e que o período de prisão cautelar não autoriza a alteração do regime inicial.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 18281533), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a condição de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes impossibilita a aplicação de regime diverso do semiaberto e a substituição da pena. Ressalta que o tempo de prisão provisória não é suficiente para a fixação de regime menos gravoso diante da fundamentação adotada na sentença.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

No que tange à materialidade e à autoria delitivas, verifico que ambas restaram demonstradas nos autos, não sendo, inclusive, objeto de insurgência recursal.

O acervo probatório é robusto, ancorado no Boletim Unificado nº 45974598, na Guia de Remoção de Veículos e, fundamentalmente, no Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora. Este último documento técnico atesta que o apelante apresentava sinais nítidos de embriaguez, tais como olhos vermelhos, odor etílico, fala alterada e dificuldade de equilíbrio.

Ademais, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório corroboram a narrativa acusatória.

Os policiais militares Myller de Oliveira Mattos e Aliston Furtado de Oliveira foram uníssonos ao declarar que o réu, visivelmente alcoolizado, colidiu com um caminhão após invadir a contramão de direção em uma curva. Tais relatos harmonizam-se com o depoimento da vítima, Matheus Junior Silva Pacheco, que confirmou a dinâmica do acidente e o estado desacordado do réu no momento da abordagem.

Por fim, o próprio recorrente confessou a ingestão de bebida alcoólica e o fato de não possuir habilitação à época do ocorrido.

Dessa forma, a condenação é medida impositiva, restando analisar os pedidos de abrandamento do regime prisional, substituição da pena e detração penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, entendo que a fixação do regime
semiaberto
mostra-se correta e adequada ao caso concreto. Embora o
quantum
da pena aplicada (01 ano de detenção) pudesse sugerir o regime aberto, a condição de
reincidente
e possuidor de
maus antecedentes
do apelante obsta tal benefício.

Examinando a certidão de antecedentes criminais, verifica-se que o réu ostenta três condenações transitadas em julgado por crimes de homicídio (art. 121, CP), ameaça (art. 147, CP) e crime anterior de embriaguez ao volante (art. 306, CTB).

Portanto, em observância ao artigo 33, §2º, alínea “c”, e §3º, do Código Penal, o regime semiaberto é o único compatível com o histórico de reiteração criminosa do réu. A jurisprudência pátria sedimentou que a reincidência justifica o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena, independentemente do montante da sanção.

No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifico que a pretensão não encontra amparo legal.

O artigo 44, inciso II, do Código Penal veda expressamente a substituição quando o réu é reincidente em crime doloso. No caso em tela, a natureza das condenações anteriores e a habitualidade no descumprimento de normas viárias evidenciam que a substituição não é socialmente recomendável e nem suficiente para a repressão do delito.

Por fim, quanto ao pleito de
detração penal
, razão também não assiste à defesa. O tempo de prisão provisória (aproximadamente 59 dias) já foi considerado, contudo, tal cômputo não possui o condão de alterar o regime inicial para o aberto. Isso ocorre porque o regime semiaberto foi imposto em razão das circunstâncias subjetivas desfavoráveis (reincidência e maus antecedentes) e não meramente em função do tempo de pena remanescente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)